Tribunal: TJSP
Processo: 0001315-05.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000121303
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0001315-05.2016.8.26.0616, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que é apelante/apelado
BRUNO MANDU DE OLIVEIRA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
2
Apelação Criminal no 0001315-05.2016.8.26.0616 - Voto no 40166
@Apelação Criminal no 0001315-05.2016.8.26.0616.
Apelante: Ministério Público.
Apelado: Bruno Mandú de Oliveira.
Controle no 1950/2016 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes.
Voto no 40.166 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 270/275
acrescenta-se que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes
condenou BRUNO MANDÚ DE OLIVEIRA a cumprir penas de 04 (quatro) anos
e 02 (dois) meses de reclusão, no regime prisional semiaberto, e a pagar 430
(quatrocentos e trinta) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 33, caput, da Lei
Antidrogas, e de 01 (um) ano de detenção, no regime semiaberto, por infração ao
artigo 12, da Lei 10.826/03.
Inconformado, o Ministério Público recorre pretendendo
a exasperação da pena em decorrência das múltiplas circunstâncias judiciais
desfavoráveis, que inviabilizam a compensação realizada na 1a fase da dosimetria
unicamente em razão da presença da atenuante da menoridade relativa, e do
afastamento da causa especial de redução de pena, considerando a diversidade,
quantidade e a natureza das drogas e o fato de que o Apelado se dedicava às
atividades criminosas e integrava organização criminosa (fls. 301/303).

Contrarrazoado o recurso (fls. 333/339), a Procuradoria
Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
3
Apelação Criminal no 0001315-05.2016.8.26.0616 - Voto no 40166

O Apelado foi denunciado como incurso nas sanções
dos artigos 33, “caput” e 35, da Lei no 11.343/06, e 12, da Lei 10.826/03, em
concurso material, porque no dia 22 de agosto de 2016, por volta das 15:18 horas,
na Rua Francisco Martinez Casanova, no 20, no bairro Vila Cintra, na cidade e
Comarca de Mogi das Cruzes, tinha em depósito, para a entrega de qualquer forma
ao consumo de terceiro, vinte e nove (29) porções de 'maconha', com peso líquido
total de 49,6g (quarenta e nove gramas e seis decigramas) e sessenta (60) porções
de cocaína, com peso líquido total de 61,9g (sessenta e um gramas e nove
decigramas), substâncias entorpecentes e causadoras de dependência física e
psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Ainda segundo a denúncia, em data incerta, mas até o
dia 22 de agosto de 2016, por volta das 15:18 horas, na Rua Francisco Martinez
Casanova, no 20, no bairro Vila Cintra, na cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, o
Apelado possuía 05 (cinco) cartuchos íntegros de calibre .38, de uso permitido, sem
autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Anoto que, a defesa técnica e o réu acabaram se
conformando com o desfecho condenatório.

Como o Apelado e a defesa técnica se conformaram com
o desfecho condenatório, não há necessidade de perquirir acerca da autoria e da
materialidade das imputações, bem assim sobre o propósito mercantil a animar a
conduta do réu.
E em que pese o empenho e a dedicação revelados pelo
digno representante do Ministério Público que atua em 1o Grau, foram acertados a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
_________________________________________________________
“SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL”
4
Apelação Criminal no 0001315-05.2016.8.26.0616 - Voto no 40166
compensação da comprovada menoridade relativa (fls. 110) com a 'quantidade e
variedade de drogas' (cf. sentença _ fls. 273), a incidência da causa especial de
redução de pena, a fração adotada (1/6), o regime prisional fixado (semiaberto), e o
afastamento da substituição da privação de liberdade por restrição de direitos e do
sursis.
A quantidade de entorpecente apreendida, conquanto
suficiente para demonstrar a traficância, não pode ser considerada exagerada.
O Apelado é menor de 21 anos na data dos fatos, dos
autos não consta que integrasse organização criminosa ou que se dedicasse às
atividades criminosas, o dolo ficou dentro da normalidade e a quantidade de drogas
apreendida não é tão significativa, lembrando que atividade criminosa, aqui, deve
ser interpretada como atividade outra, porque a se admitir de forma diversa,
praticamente nenhum agente acusado da prática de tráfico seria alcançado pelo
favor legal.
E tenho entendido que a natureza da substância não
justifica o recrudescimento do regime prisional, pois o potencial lesivo de qualquer
droga já foi considerado pelo legislador na previsão da pesada pena que impõe ao
traficante. E se não for dotada de potencialidade lesiva e viciante, a substância
certamente não será considerada droga para efeitos jurídicos penais.

Ante o exposto, pelo meu voto nega-se provimento ao
recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator